Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE E COMPARSAS QUE TENTAM SUBTRAIR SMARTPHONE DE TRANSEUNTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente preso em flagrante e denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com três comparsas, tentar tomar o telefone celular de uma mulher que caminhava na rua, ameaçando-a verbalmente. Ela reagiu aos gritos e atraiu a atenção de populares, que detiveram o réu até a chegada da Polícia. O Juízo da Audiência de Custódia concedeu liberdade provisória clausulada, mas as condições do monitoramento eletrônico não foram cumprida, ensejando a reversão da decisão e a consequente prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública.
2 A prisão preventiva é justificada pela periculosidade do réu demonstrada na ação criminosa, na quebra do compromisso com o Estado-Juiz e nos antecedentes: há o registro de passagem por ato infracional análogo a tráfico de drogas e duas ações penais em andamento, que exigem maior rigor do estado para frear o ímpeto delitivo.
3 Ordem denegada.